Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004540-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOZAIR BENEDITO TOMAZ - CPF: 327.827.641-87 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004540-93.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MOZAIR BENEDITO TOMAZ

Recorrido(s):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA – ENTREGA FORA DO PRAZO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - FATOS QUE SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam que a entrega do produto não ocorreu no prazo avençado, configura-se a falha na prestação do serviço, o que implica em frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Competia ao Réu comprovar o fato impeditivo do direito alegado na inicial com a simples juntada do recibo de entrega firmado pelo Autor.

Situação descrita nos autos ultrapassa o simples descumprimento contratual.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, indeferindo os danos morais.

Narra o Reclamante

em síntese, que no dia
11/01, foi até a loja física da Ré e adquiriu um fogão da marca MUELLER, modelo: “Decorato Vetro Inox”, a qual supostamente teria entrega imediata, entretanto, não fora possível a entrega imediata por ausência do produto em estoque, ficando parte autora por vários dias aguardando o produto
. Requer assim, a reforma da sentença para incluir os danos morais.

Aduz ainda o Recorrente, que tentou resolver administrativamente, porém sem êxito.

A empresa Recorrida, por sua vez, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em análise aos autos, em específico nas notas fiscais acostada,
revela que houve atraso significativo na entrega do produto adquirido
fogão 5 bocas, da marca MUELLER, modelo “Decorato Vetro Inox”
, o qual, é um item essencial para uma casa.

Assim, a Ré não logrou êxito em comprovar fato em sentido contrário, capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do artigo 302, do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA
.
COMPRA DE FOGÃO NA LOJA. DEMORA NA ENTREGA. BEM ESSENCIAL
. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0039719-55.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 18.09.2017)

(TJ-PR - RI: 00397195520168160018 PR 0039719-55.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2017)

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta ainda ser um produto essencial para uma casa e o valor do produto adquirido no valor de R$ 1.299,90 (mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos, levando-se ainda em conta que a compra foi realizada no início do mês de janeiro e somente entregue o produto após o ajuizamento da ação de obrigação de fazer.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais
), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, uma vez que se trata de relação contratual, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020